Tribunal: TCU
Processo: 033.335/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 11942023 e códigoUasg 982333 (Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE 03 KITS DE CAIXA DE SOM ATIVO 10" 500 W RMS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 016/2023, AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA DIVULGADA NO PNCP No00057/2023 E DOCUMENTO OFICIAL DE DEMANDA No 049/2023, Empenho: 1194/2023.)

Inteiro teor:
Acórdão 2406/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.335/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Belo Jardim - PE. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Ramon Alan Richard de Faria Martinez, representando Rm Solucoes & Tecnologicas Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.